Tribunal: TJDFT
Processo: 0720683-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, por meio de acervo probatório, aliado aos coerentes e harmônicos depoimentos judiciais acostados aos autos, a condenação é medida que se impõe.
2. Não se aplica o princípio da insignificância quando o apelante ostenta outra condenação, tendo ainda cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, o que eleva o grau de reprovabilidade do seu comportamento.
3. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de oito circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
4. Correta a fixação do regime prisional inicial semiaberto ao sentenciado, em razão do quantum de reprimenda corporal aplicado, dos maus antecedentes e da reincidência, a teor do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.